Tribunal: TJDFT
Processo: 0702030-24.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO ANULADA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR. NULIDADE DE CITAÇÃO. REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I – ADMISSIBILIDADE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – CASO EM EXAME.
2. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela GUARANY ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPAÇÕES LTDA, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra a decisão proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial Cível de Brasília, no PJe 0722913- 80.2021.8.07.0016, em fase de Cumprimento de Sentença, que acolheu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com a inclusão da agravante no polo passivo.
III - QUESTÕES EM DISCUSSÃO.
3. A agravante alega a nulidade de citação, pois ela teria sido recebida por pessoa estranha à empresa e o endereço indicado no aviso de recebimento estaria incompleto, o que geraria risco de erro na entrega. Sustenta que não foram demonstrados os requisitos essenciais para a desconsideração da personalidade jurídica da empresa MAF CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, como insolvência, confusão patrimonial, abuso da personalidade, ocultação ou dilapidação de bens, ou obstáculos à satisfação do crédito. Além disso, afirma que os bens da executada não foram exauridos e ainda são suficientes para quitar a dívida. Aponta que o art. 28 do CDC permite a desconsideração apenas quando houver impedimento real ao ressarcimento de prejuízos, mas a iliquidez temporária da empresa não é suficiente para justificar essa medida. Defende que a desconsideração é uma medida excepcional e grave, e que o Juízo “a quo” não haveria fundamentado adequadamente sua decisão quanto aos requisitos necessários para a sua aplicação
4. Requer a nulidade da decisão agravada, proferida no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com o acolhimento da nulidade de sua citação.
5. O pedido liminar foi deferido na decisão constante do ID. 6317717 e os efeitos da decisão agravada foram sobrestados até o julgamento de mérito do presente recurso.
6. Contrarrazões apresentadas ID. 64103117.
IV – RAZÃO DE DECIDIR.
7. Das Preliminares. Nulidade de Citação. A citação é ato formal que deve obedecer aos requisitos legais previstos no artigo 238 e seguintes do Código de Processo Civil. A inobservância desses requisitos importa a nulidade do ato, conforme o teor do artigo 280, do CPC.
8. O artigo 18 da Lei 9.099/95 prevê que a citação se dará por correspondência, com aviso de recebimento em mão própria, e, tratando-se de pessoa jurídica ou firma individual, mediante entrega ao encarregado da recepção, que será obrigatoriamente identificado.
9. Na hipótese, observo que o aviso de recebimento foi entregue no condomínio comercial em que o agravante tem a sua sede, sendo que o funcionário da recepção foi devidamente identificado com nome e número do documento de identidade. Desse modo, à luz da teoria da aparência, reputa-se válida a citação da pessoa jurídica realizada por meio postal, com mandado encaminhado para o endereço da empresa, e recebida sem ressalvas por encarregado da recepção, não havendo falar em nulidade de citação. Preliminar Rejeitada.
10. A desconsideração da personalidade jurídica é um instituto de aplicação restrita, destinado a coibir atos fraudulentos praticados em nome da pessoa jurídica, com o intuito de prejudicar direitos de terceiros.
11. O Código de Defesa do Consumidor acolheu a Teoria Menor em seu art. 28, § 5o, exigindo apenas a prova de insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, sem necessidade de comprovação de dolo ou desvio de finalidade, ou, ainda, o fato de a pessoa jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados.
12. Entretanto, para que o instituto seja aplicado é necessário que o magistrado expressamente arrole as razões de fato e de direito que conduziram o seu convencimento acerca da matéria veiculada no provimento jurisdicional, conforme o teor do art. 11 do Código de Processo Civil.
13. Ao compulsar os autos com acuidade, verifico que a decisão proferida padece de vício insanável, tendo em vista a ausência de fundamentação. Vejamos o entendimento do Eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Terrirórios: “I – O dever de fundamentação das decisões judiciais encontra lastro na Constituição Federal, art. 93, inc. IX, e no Código de Processo Civil, art. 489, que enseja nulidade se não observado. A r. decisão agravada contraria o art. 489, §1o, inc. III, do CPC, porque invocados motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, não individualizando as razões de decidir à impugnação examinada (...). Acórdão 1928239 0730450-73.2024.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/09/2024, publicado no DJe: 16/10/2024
V - DISPOSITIVO
14. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Decisão agravada anulada de ofício por ausência de fundamentação. Preliminar de Nulidade de Citação Rejeitada.